Tribunal: STF
Processo: ARE 1450116
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 6.600/2020. DIREITO À SAÚDE. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE PROÍBE A RETENÇÃO DE MACAS DAS AMBULÂNCIAS DE UNIDADES DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA PELOS HOSPITAIS. VÍCIO DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO. INEXSTÊNCIA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se, na origem, de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Governador do Distrito Federal em face da Lei distrital 6.600/2020, de iniciativa parlamentar, a qual proíbe a retenção de macas das ambulâncias das unidades de atendimento médico de urgência pelos hospitais. 



    2. No Recurso Extraordinário, alega-se que o Tribunal de origem, ao entender pela constitucionalidade dos arts. 1º e 3º da Lei distrital 6.600/2020, de origem parlamentar, violou o art. 61, § 1º, II, e, c/c art. 84, II e VI, “a”, da Constituição Federal, cláusula de reserva de administração.



    3. O art. 1º, ao proibir a retenção de macas das ambulância do Samu e de outras unidades móveis hospitalares de atendimento de urgência nos hospitais do Distrito Federal para os quais os pacientes socorridos são encaminhados, permite que tais unidades móveis não fiquem impedidas de prestar outros atendimentos, quiçá mais emergenciais.



    4. O art. 3º da mesma lei não impõe obrigação ao Poder Executivo, apenas traz a opção de a Administração firmar convênios com órgãos de outras esferas da Federação e como com entidade privadas a fim de viabilizar o cumprimento da norma.



    5. Nos termos da tese firmada por esta CORTE no Tema 917-RG, não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos, ainda que crie despesa para a Administração.



    6. A Lei distrital não adentrou em matéria sujeita à reserva do Poder Executivo, uma vez que não se imiscuiu nos aspectos atinentes a órgãos da Administração Pública e na gestão de serviços públicos.



    7. Recurso Extraordinário com Agravo a que se nega provimento.